Tribunal: TJDFT
Processo: 0004760-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DE PARA CONSUMO PESSOAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, adequado o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
2. Embora não tenham sido encontrados em poder do acusado instrumentos utilizados para a traficância, a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção da difusão ilícitas dos entorpecentes.
3. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (cf. Súmula 630, STJ).
4. Para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos na lei, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, inviável a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, Código Penal.
6. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, não há que se falar em substituição ou na suspensão condicional da pena.
7. Recurso conhecido e provido.